Tribunal: TJBA
Processo: 8037069-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037069-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MÁRCIA KAUARK AMOEDO

Advogado(s)
:
PATRICIA MACHADO DIDONE

AGRAVADO: FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S A

Advogado(s)
:
MARCELO BRAGA DE ANDRADE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
MATERIAL
E PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AGRAVANTE QUE FIGUROU NA RELAÇÃO CONTRATUAL NA QUALIDADE DE ANUENTE DA GARANTIA PRESTADA POR SEU CÔNJUGE, CONSOANTE EVIDENCIAM AS CLÁUSULAS SEXTA E OITAVA DO PREDITO PACTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTE
S
DO STJ
E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS
. FIANÇA QUE NÃO ADMITE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA,
EX VI
DO ART. 819 DO CC/2002. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8037069-75.2024.8.05.0000, tendo como Agravante

MÁRCIA KAUARK AMOEDO
,
sendo Agravada
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso,
JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO N° 8037069-75.2024.8.05.0000.1.AgIntCiv
.

Salvador, .